Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face à decisão da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de execução de título extrajudicial, proposta em desfavor de PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA. A agravante recolheu o preparo, conforme determinado na decisão de ID N. 22586529. Desse modo, intime-se a agravada para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004